Tribunal: TJMT
Processo: 1016713-84.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016713-84.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (AGRAVANTE), MIRIAN DE ARAUJO - CPF: 178.092.071-72 (AGRAVADO), FABIO MATHEUS MARQUES - CPF: 832.405.271-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1016713-84.2022.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Conopus Administradora de Consórcios S.A.

Agravada:
Mirian de Araújo.

E M E N T A

AÇÃO ANULATÓRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO DE CONSÓRCIO - DESPACHO SANEADOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DEFERIMENTO - TUTELA RECURSAL INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.

A relação jurídica embasada em contrato de consórcio se caracteriza como de consumo, por ser a administradora
equiparada à instituição financeira nos do artigo
1o, parágrafo único da Lei 7.492 /86,
ao efeito de subsumir o regramento da norma consumerista.

Evidenciada a verossimilhança da alegação e a hipossuficiência técnica do consumidor para a produção da prova de seu direito, por deter a administradora de consórcio o monopólio das informações necessárias quanto às operações
da suposta fraude apontada pelo consumidor
, correta a decisão que determinou a inversão do ônus da prova.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1016713
-84.2022.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Conopus Administradora de Consórcios S.A.

Agravada:
Mirian de Araújo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Conopus Administradora de Consórcios S.A, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da A
ção Anulatória c.c Repetição de Indébito n. 1041169-43.2020.8.11.0041, que determinou a inversão do ônus da prova.

Inconformada, a agravante sustenta o descabimento da inversão do ônus da prova, fundamentada apenas no argumento de que se trata de relação de consumo.

Afirma que a decisão recorrida praticamente está compelindo a administrador de consórcio a uma produção compulsória de provas.

Diz que o
decisum
não merece subsistir porque impôs a agravante prova impossível de fato negativo, e pontua que apenas figurou como anuente do instrumento de cessão e transferência da cota entre o consorciado anterior (cedente) e o cessionário (interessado na aquisição), não tendo o negócio sido promovido ou intermediado pela ora agravante.

Segue defendendo a validade do contrato de participação, face a inexistência de vicio de consentimento na formação do instrumento e alega a necessidade de observância do
pacta sunt servanda
.

Aponta violação ao art. 5o, LIV e LV, da CF, e arts. 269, 373,§§1o e 2o do CPC,

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de Id n. 140686694.

Sem informações.

Contraminuta coligida no Id n. 142636679, pelo desprovimento do agravo, ante a presença dos pressupostos legais à inversão do
ônus probandi
.

É o relatório.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1016713
-84.2022.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Conopus Administradora de Consórcios S.A.

Agravada:
Mirian de Araújo.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação anulatória de contrato c.c repetição de indébito c.c indenização por danos materiais e morais, proposta em face da Conopus Administradora de Consórcios S.A, objetivando a desconstituição de contrato de consórcio sob a alegada fraude, e indenização dos danos decorrentes.

Insurge-se a agravante, quanto ao ponto da decisão
a quo
que ao apreciar o pedido de tutela de urgência provisória requestada pela parte autora, determinou a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o VIII, do CDC, a fim de apresentar documentos comprobatórios em relação aos fatos narrados na inicial.

No ponto, diz que a decisão recorrida praticamente está compelindo a administradora de consórcio a uma produção compulsória de provas.

Como se sabe, o
agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que, à vista dos limites objetivos dessa espécie recursal, atento as matérias delimitadas pelo objeto da decisão agravada, tenho que agiu com o costumeiro acerto o magistrado
a quo
, isto porque
, não se olvide a possibilidade da aplicação do CDC às administradoras de consórcio, porquanto, equiparadas à instituição financeira nos do
artigo 1o, parágrafo único da Lei 7.492 /86, a se subsumir à normas consumerista como dispõe o
verbete n. 297, do STJ, logo, admissível a inversão do
ônus probandi.

Nesse contexto, é certo que
a norma consumerista no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6o, inc. VIII, do citado
Códex
.

No caso em pauta, como pontuou o togado
a quo
, a verossimilhança das alegações iniciais e a hipossuficiência técnica da agravada se evidenciam, pois não se olvide que
a administradora d
o consorcio detém melhor condições de produzir a prova requestada, pois os documentos aptos a identificar a operações quanto a suposta fraude apontada pelo consumidor,

estão sob o poder da administradora de consórcio, que detém o monopólio da informação, e, certamente, possui muito mais meios e recursos para comprovar se houve ou não

fraude, assim também por ser o fornecedor e executor do serviços prestados, a quem incumbe a fiscalização dos trabalhos realizados por seus prepostos.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– CONTRATO DE CONSÓRCIO – RESCISÃO – CDC – APLICABILIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE
– PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 6o, VIII DO CDC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -
A jurisprudência já consolidou o entendimento de que aos negócios jurídicos firmados entre as empresas administradoras de consórcio e seus consumidores/administrados se aplica o Código de Defesa do Consumidor
. Por outro lado, a inversão do ônus da prova só será deferida diante da presença dos requisitos do art. 6o, inciso VIII, da legislação consumerista.

II - Estão presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência da consumidora, tanto a econômica quanto a técnica, tendo em conta o monopólio da informação existente em poder da empresa agravante”
. (RAI n.

1018717-65.2020.8.11.0000, 4a Câm. Dir. Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, J. 28.10.20 - negritei)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022